Tribunal: TJBA
Processo: 8024356-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024356-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: ANDREIA BORGES DOS SANTOS REIS e outros

Advogado(s)
:
NATALIA MARIA SANTOS DE ARAUJO, DIEGO VITORIO SANTOS LIMA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PARA PESSOA COM SEQUELAS DE AVC. COBERTURA OBRIGATÓRIA EM CASOS DE EMERGÊNCIA. REDUÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou, em tutela provisória, a internação da agravada em clínica especializada para tratamento de reabilitação neurológica, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa do plano de saúde em custear o tratamento da agravada em clínica não credenciada é legítima; e (ii) saber se o valor da multa fixada na decisão recorrida é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

Presente a situação de emergência médica, caracterizada por laudo médico, bem como a necessidade de tratamento intensivo para paciente acometida por Acidente Vascular Cerebral (AVC), justifica-se a concessão de tutela provisória com base no art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

A cláusula de carência contratual não se aplica aos casos de urgência/emergência, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A escolha de clínica não credenciada deve ser mantida apenas em caso de ausência de alternativa adequada na rede conveniada.

De ofício, reduz-se o valor da multa diária para R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e parcialmente provido para determinar que o custeio do tratamento ocorra, preferencialmente, em clínica especializada da rede credenciada e, na ausência de clínica credenciada especializada na reabilitação de pacientes acometidos por acidente vascular cerebral, ocorra na clínica indicada pela agravada. Redução, de ofício, do valor da multa por descumprimento.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento emergencial prescrito por médico assistente, ainda que realizado fora da rede credenciada, quando inexistente alternativa adequada. 2. A multa diária por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, e 35-C; CPC, arts. 300, 302 e 297.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1122995/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.03.2021; TJBA, AI 8000278-78.2022.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024356-34.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Agravante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA. e como Agravada ANDREIA BORGES DOS SANTOS REIS, representada por seu curador provisório JOSEMI REIS DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA